Tribunal: TJSP
Processo: 0024819-56.2009.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato de trespasse de concessionária de automóveis. Compradores se responsabilizaram a repassar valores de diferenças sobre o recolhimento do IPI. Perito judicial apurou que os requeridos receberam a quantia de R$ 798.649,91 referente a créditos do IPI que de acordo com o contrato de trespasse deveriam ser repassados aos autores, mas apenas a quanta de R$ 20.312,95

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato de trespasse de concessionária de automóveis. Compradores se responsabilizaram a repassar valores de diferenças sobre o recolhimento do IPI. Perito judicial apurou que os requeridos receberam a quantia de R$ 798.649,91 referente a créditos do IPI que de acordo com o contrato de trespasse deveriam ser repassados aos autores, mas apenas a quanta de R$ 20.312,95 foi paga, restando um saldo devedor de. R$ 778.336,96. Pretensão dos recorrentes de compensação com valores de tributos que seriam de responsabilidade dos vendedores não pode ser acolhido. Laudo pericial esclareceu as dívidas tributárias de responsabilidade dos autores que eram objeto de execuções fiscais ativas, não existindo comprovação de pagamento pelos requeridos, não sendo possível deduzir valores do crédito apurado. Parte requerida se manifestou após todos os esclarecimentos prestados pelo Dr. Perito Judicial, apresentando laudos de assistentes técnicos, os quais foram respondidos. Alegação de cerceamento de defesa afastada, sendo mantido o valor apurado como correto na r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0024819-56.2009.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes JAUENSE
DE AUTOMOVEIS E COMERCIO SAJAC S A, HUMBERTO CARLOS CHAHIM e
HUMBERTO CARLOS CHAHIM FILHO, são apelados HELIO CESARIO DE
MEDEIROS FILHO, SORAYA DE LUCIO MEDEIROS e FERNANDO DE LUCIO
NETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0024819-56.2009.8.26.0302
11994 (RI)
Pág. 2/5
VOTO No 11.994
No Processo - Classe:
0024819-56.2009.8.26.0302 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Jaú
MM Juiz de 1o Grau:
Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Partes:
Apelantes: Jauense de Automoveis e Comercio Sajac s a,
Humberto Carlos Chahim e Humberto Carlos Chahim Filho
Apelados: Helio Cesario de Medeiros Filho, Soraya de Lucio
Medeiros e Fernando de Lucio Neto
Interessado: Volkswagen do Brasil Ltda
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato de
trespasse de concessionária de automóveis. Compradores se
responsabilizaram a repassar valores de diferenças sobre o
recolhimento do IPI. Perito judicial apurou que os
requeridos receberam a quantia de R$ 798.649,91 referente
a créditos do IPI que de acordo com o contrato de trespasse
deveriam ser repassados aos autores, mas apenas a quanta
de R$ 20.312,95 foi paga, restando um saldo devedor de. R$
778.336,96. Pretensão dos recorrentes de compensação com
valores de tributos que seriam de responsabilidade dos
vendedores não pode ser acolhido. Laudo pericial
esclareceu as dívidas tributárias de responsabilidade dos
autores que eram objeto de execuções fiscais ativas, não
existindo comprovação de pagamento pelos requeridos, não
sendo possível deduzir valores do crédito apurado. Parte
requerida se manifestou após todos os esclarecimentos
prestados pelo Dr. Perito Judicial, apresentando laudos de
assistentes técnicos, os quais foram respondidos. Alegação
de cerceamento de defesa afastada, sendo mantido o valor
apurado como correto na r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pelos requeridos em oposição à a r.
sentença de fls. 658/661, aclarada às fls. 676/677 e 689, proferida em Ação de Prestação
Contas, a qual julgou procedente o pedido, rejeitado as contas apresentadas pelos
requeridos e declarar o valor de R$ 778.336,96 como saldo credor favorável à parte
autora
referente às ações judiciais ajuizadas pela empresa Volkswagen para o
ressarcimento de diferenças sobre o recolhimento do IPI, com fatos geradores corridos
até 2/12/1999 - com correção monetária desde o recebimento de cada restituição e juros
de mora da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0024819-56.2009.8.26.0302
11994 (RI)
Pág. 3/5
Segundo o alegado, os autores seriam devedores de quantias referentes
a tributos com fatos geradores anteriores a dezembro de 1999, existindo um saldo credor
em favor dos recorrentes, após a respectiva compensação de valores.
Entendiam os requeridos que houve cerceamento de defesa, eis que os
pedidos de esclarecimento ao Dr. Perito Judicial não foram apreciados, devendo a r.
sentença ser anulada para complementação do Laudo Pericial.
Deveria ser considerado que não ficou claro nos autos quais valores
foram repassados pela Volkswagen, antes e depois do contrato firmado entre as partes,
existindo valores que foram bloqueados junto à montadora e que não foram repassados,
mas foram considerados recebidos pelo Dr. Perito Judicial.
Em consequência, postularam o acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa, para apuração dos créditos dos apelados, com a devida
compensação com as dívidas tributárias.
O recurso foi regularmente processado, com resposta (fls. 711/727) e
preparo.
Os recorrentes manifestaram oposição ao julgamento virtual (fls. 733).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em 2/12/1999, os autores cederam a totalidade das ações da empresa
requerida Jauense de Automóveis e Comércio (fls. 13/22), sendo avençado na cláusula
3a que os valores obtidos pela Volkswagen em ações envolvendo crédito do IPI
pertenceriam aos vendedores e deveriam ser repassados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0024819-56.2009.8.26.0302
11994 (RI)
Pág. 4/5
Na presente ação, ajuizada ainda na vigência do CPC de 1973, em
18/12/2009, os autores aduziram que apenas a quantia de R$ 20.312,95 havia sido
repassada, não sendo informado o valor realmente devido.
Assim sendo, postularam na inicial a prestação das contas devidas.
Os requeridos apresentaram contas com a contestação, segundo as
quais os valores repassados pelas Volkswagen alcançariam o montante de R$
461.653,40. Porém se contabilizados os impostos incidentes sobre a recuperação de
créditos do IPI, no valor de R$ 177.373,23, o repasse já efetuado aos autores de R$
20.312,95 e os débitos tributários com fatos geradores anteriores à venda das ações, no
valor de R$ 1.000.000,00, existiria um saldo devedor dos autores noimporte de R$
736.032,78.
O Laudo do Dr. Perito Judicial (fls. 374/380, 462/466, 507/512,
578/581 e 606/609) apurou que os requeridos receberam a quantia de R$ 798.649,91 da
Volkswagen referente a créditos do IPI que de acordo com o contrato de trespasse
deveriam ser repassados aos autores, mas apenas a quanta de R$ 20.312,95 foi paga,
restando um saldo devedor de. R$ 778.336,96
É certo que as partes avençaram na cláusula 10a que a parte autora
ficaria responsável pelos débitos de origem civil, comercial, tributária, fiscal, trabalhista
ou de qualquer outra natureza.
Todavia, o Dr. Perito Judicial esclareceu as dívidas tributárias de
responsabilidade dos autores eram objeto de execuções fiscais ativas
(0003912-26.2004.4.03.6117,
0002838-34.2004.4.03.6117
e
0000666-85.2005.4.03.6117 fls. 83/85), não existindo comprovação de pagamento
pelos requeridos e não sendo possível deduzir valores do crédito apurado.
Aliás, em relação aos valores repassados pela Volkswagen que
pertencem aos autores, inexistiria tributação incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0024819-56.2009.8.26.0302
11994 (RI)
Pág. 5/5
Entendiam os requeridos que houve cerceamento de defesa, eis que
não foram prestados esclarecimentos pelo Dr. Perito Judicial sobre os valores que a
Volkswagen informou ter repassado de R$ 350.538,01.
No entanto, a Volkswagen prestou informações nos autos às fls.
453/456, fls. 522/524 e fls. 565/572, atendendo requisição do Dr. Perito Judicial,
constando nas planilhas apresentadas que a quantia de R$ 350.538,01 dizia respeito a
repasses efetuados antes da venda: 1) em 15/8/1996, no valor de R$ 218.458,23; 2) em
15/8/1997, no valor de R$ 157.808, 77; 3) em 15/10/1998, no valor de R$ 205.270,52.
A quantia de R$ 798.649,91 dizia respeito aos valores repassados
depois do trespasse, mas com fatos geradores anteriores ao contrato, fato esclarecido
pelo Dr. Perito Judicial, os quais devem ser repassados pelos requeridos aos autores.
Observa-se também que a parte requerida se manifestou após todos os
esclarecimentos prestados pelo Dr. Perito Judicial, apresentando os laudos de assistentes
técnicos, os quais foram respondidos.
Em consequência, a alegação de cerceamento de defesa deve ser
afastada, ensejando a manutenção do valor apurado como correto na r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária devida pela parte requerida de 10% para 15% do valor do saldo credor
reconhecido na ação de prestação de contas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora